Tribunal: TJBA
Processo: 8143815-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143815-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSENILDO SANTANA BARROS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO ELETRÔNICO. FATOS E DOCUMENTOS TRAZIDOS COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RÉPLICA. ÔNUS DO ARTIGO 341 DO CPC APLICADO TAMBÉM À RÉPLICA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO DEVIDA DOS DADOS DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO (SERASA/SPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Josenildo Santana Barros contra sentença da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela provisória, ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a existência do vínculo contratual; (ii) determinar se a ausência de impugnação específica aos documentos pelo autor implica presunção de veracidade das alegações do réu; (iii) analisar se a negativação decorrente da dívida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A assinatura eletrônica em contratos bancários é válida e suficiente para comprovar a existência de relação contratual, desde que acompanhada de documentação que demonstre a adesão consciente e voluntária do consumidor.

2. A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte ré atrai a aplicação do art. 341 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos por ela alegados.

3. O uso de telas sistêmicas, acompanhado de demais elementos probatórios, é aceito pela jurisprudência como meio idôneo de prova da contratação e inadimplemento.

4. A simples negativação decorrente de inadimplemento contratual não configura dano moral, desde que realizada em exercício regular de direito e amparada por relação jurídica válida.

5. A litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, não configurada pelo mero ajuizamento de ação improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Não há dever de indenizar por dano moral quando a negativação decorre de dívida legítima oriunda de contrato regularmente celebrado.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 341 e 373, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 0003194-20.2021.8.19.0211, Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 31.03.2022; TJ-CE, Apelação Cível nº 0863107-52.2014.8.06.0001, Rel. Des. Jane Ruth Maia de Queiroga, j. 03.04.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09